Tribunal: TJMT
Processo: 1010075-35.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010075-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CONRADO HEITOR DE MENDONCA - CPF: 620.140.646-87 (AGRAVADO), C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA - CNPJ: 08.906.800/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESQUISA AOS SISTEMAS BANCEJUD, RENAJUD E INFOJUD - ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD prescinde de demonstração do esgotamento de diligências para a localização de bens da parte executada. Segundo a Corte Superior, não há ordem de preferência na utilização dos referidos sistemas, podendo o exequente requerer a consulta a qualquer um deles, pois são todos instrumentos colocados à sua disposição para agilizar a satisfação do crédito. As informações fiscais do devedor não serão expostas ao público, devendo o processo tramitar em segredo de justiça, consoante o art. 189, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010075-35.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: CONRADO HEITOR DE MENDONCA, C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0023484-50.2014.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, que tramita na 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida em face de
CONRADO HEITOR DE MENDONÇA
e
C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA
,
em que se indeferiu o pedido de novo
Bancejud,
bem como consultas aos sistemas
Infojud
e
Renajud
, em decorrência lógica suspendeu a execução, nos moldes do art. 921, inciso III do CPC e, consignou que novo pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas, restará indeferida, reiterando a determinação para que o exequente promova o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora (Id. nº 83872064 - págs. 1-4 – PJE 1ª instância).

Sustenta que resta clara a finalidade processual da exordial pretendida, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora da parte ré em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, aduz que foi pleiteado novas pesquisas junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem ou valores disponíveis, vez que as últimas pesquisas realizadas possuem mais de 02 anos, sendo indeferido pelo Juízo
a quo
.

Afirma que diligenciou na busca por bens imóveis em nome dos requeridos junto aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, porém a pesquisa restou infrutífera.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para cassar a decisão agravada determinando o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A medida liminar foi deferida.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0023484-50.2014.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, que tramita na 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida em face de
CONRADO HEITOR DE MENDONÇA
e
C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA
,
em que se indeferiu o pedido de novo
Bancejud,
bem como consultas aos sistemas
Infojud
e
Renajud
, em decorrência lógica suspendeu a execução, nos moldes do art. 921, inciso III do CPC e, consignou que novo pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas, restará indeferida, reiterando a determinação para que o exequente promova o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora (Id. nº 83872064 - págs. 1-4 – PJE 1ª instância).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

O pedido formulado pelo exequente, para que o Juízo singular realize a respectiva pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e demais diligências de busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, fora indeferido, razão da interposição do presente recurso.

O recurso comporta provimento.

Com efeito, a execução realiza-se no interesse do credor, não onerando o devedor em demasia, conforme previsão consubstanciada nos artigos 797 e 805 do NCPC.
In verbis
:

“Art. 797.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire,
pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único.

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência (...)

Art. 805.

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único.

Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Destarte, cabe ao credor, a escolha quanto à penhora de bens, ressaltando-se que é no seu interesse que a execução se desenvolve. Outrossim, dispõem os artigos 798, II, 'c' e 829, §2º, ambos do CPC, que cabe ao exequente a indicação de bens à penhora.

O novo Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC/15).

Por sua vez, o artigo 8º do mesmo diploma legal impôs ao juiz a observância ao princípio da eficiência.

De se ver, portanto, que não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

Ademais, não se pode olvidar circunstância peculiar da hipótese em apreciação, pois a última penhora
online
determinada pelo Juízo do feito foi realizada há mais de 02 (dois) anos (2019), bem como as últimas pesquisas via RENAJUD datam do mesmo, e conforme se infere dos andamentos processuais, tais mecanismos restaram infrutíferos, já que não foram encontrados numerários suficientes para satisfazer o crédito exequendo, nem tampouco bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer a execução promovida pelo agravante, fatos esses, que impõem a necessidade de sua reiteração.

Nesse diapasão, importante destacar que não existe impedimento para as reiterações de pesquisas de bens, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que precedidas de motivação expressa, aliadas ao dever de observar o princípio da razoabilidade no caso concreto, bem como o lapso temporal entre as diligências, sob pena de transferir ao Judiciário encargos da responsabilidade do exequente.

A propósito, veja-se:
“as diligências voltadas à constrição de bens do executado independem da indicação de bens pelo exequente,
na medida em que tal indicação é mera faculdade a ele atribuída
”
(Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca in Código Processo Civil e legislação processual em vigor. 47ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 751, no comentário do art. 829, NCPC - destaquei)

E, ainda, sobre o tema prelecionam os Processualistas NELSON NERY e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“O credor poder fazer a indicação, se tiver conhecimento da existência de tais bens. Nota-se pelo texto da alínea c (uso da expressão sempre que possível) que a indicação é facultativa, cabível apenas quando o credor tiver conhecimento de bens que possam servir à satisfação do crédito”.
(Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, nota 6 ao art. 798 do Código de Processo Civil, pág. 1.672)

“Indicação de bens à penhora. É ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução. Quando a indicação feita pelo credor restar frustrada, o juiz poderá intimar o executado para fazê-la. O executado só poderá intimar bens distintos se provar que não prejudicará o credor com a nova indicação”
(nota 5 ao art. 829 do Código de Processo Civil, pág. 1.702).

Como se vê, por ora, não há óbice legal ao pedido formulado pelo exequente para que se proceda a pesquisas de bens.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens
”, e de que
“o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”
(STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016 - destaquei).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD prescinde de demonstração do esgotamento de diligências para a localização de bens da parte executada. Note-se que as decisões não determinam uma ordem de preferência na utilização de referidos sistemas, podendo o exequente requerer a consulta a qualquer um deles, pois são todos instrumentos colocados à sua disposição para agilizar a satisfação do crédito. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento
” ( REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) - destaquei.

‘PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Infojud, de informações patrimoniais existentes em nome do executado.

3. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento restringindo acesso apenas ao BacenJud.

4. Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". ( AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado).

5. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min.Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min.Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel.Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel.Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

6. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

7. Recurso Especial parcialmente provido.”
( REsp 1735675/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

Cumpre dizer, ainda, que as informações fiscais do devedor não serão expostas ao público, devendo o processo, tão logo divulgado o resultado da pesquisa ao INFOJUD, tramitar em segredo de justiça, com base no art. 189, II, e art. 773, parágrafo único, ambos do CPC:

“Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

(...)

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.

Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade.”

Nesse sentido, é o entendimento firmado no REsp. 1.249.363/SP (tema 590), julgado sob o rito dos repetitivos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. RESPOSTA A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARÁTER SIGILOSO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO EM "PASTA PRÓPRIA" FORA DOS AUTOS OU DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 155, I, DO CPC.

1. Preliminarmente, quanto à ponderação de desafetação do recurso feita pela FAZENDA NACIONAL observo que pouco importa ao julgamento do feito a caracterização das informações como sujeitas ao sigilo fiscal (declaração de rendimentos e bens do executado) ou ao sigilo bancário (informações sigilosas prestadas via BACENJUD), pois o que se examina verdadeiramente é a correta ou incorreta aplicação do art. 155, I, do CPC, que não discrimina o tipo de sigilo que pretende tutelar. O objeto do recurso especial é a violação ao direito objetivo, à letra da lei, e não a questão de fato. Em verdade, sob o manto do sigilo fiscal podem estar albergadas informações a respeito da situação financeira da pessoa (inclusive informações bancárias) e sob o manto do sigilo bancário podem estar albergadas informações também contidas na declaração de bens. Basta ver que as informações requisitadas pela Secretaria da Receita Federal junto às instituições financeiras deixam de estar protegidas pelo sigilo bancário (arts. 5º e 6º da LC n. 105/2001) e passam à proteção do sigilo fiscal (art. 198, do CTN). Sendo assim, o fato é que a mesma informação pode ser protegida por um ou outro sigilo, conforme o órgão ou entidade que a manuseia.

2. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

3. Não há no código de processo civil nenhuma previsão para que se crie "pasta própria" fora dos autos da execução fiscal para o arquivamento de documentos submetidos a sigilo. Antes, nos casos em que o interesse público justificar, cabe ao magistrado limitar às partes o acesso aos autos passando o feito a tramitar em segredo de justiça, na forma do art. 155, I, do CPC.

4. As informações sigilosas das partes devem ser juntadas aos autos do processo que correrá em segredo de justiça, não sendo admitido o arquivamento em apartado. Precedentes: AgRg na APn 573 / MS, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.06.2010; REsp. n. 1.245.744 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.06.2011; REsp 819455 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 17.02.2009.

5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”
(REsp 1349363/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).

Com essas considerações, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, a fim de para possibilitar a pesquisa por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ressalvando que, após a juntada das informações fiscais, os autos deverão tramitar sob segredo de justiça.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão de primeiro grau, para autoriza a pesquisa por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ressalvando que, após a juntada das informações fiscais, os autos deverão tramitar sob segredo de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022